Tribunal: TJMT
Processo: 1006496-75.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006496-75.2019.811.0003
Recorrente: EDICARLOS BORGES MACHADO
Recorrido: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83401589) interposto por EDICARLOS BORGES MACHADO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a decisão de origem que, ao homologar acordo entabulado entre as partes, revogou a gratuidade de justiça, concedida inicialmente ao recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 79352959):
“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (RAC n° 1006496-75.2019.811.0003, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/03/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 6o caput, §§ 1o e 2o, da LINDB, ao fundamento de que a gratuidade concedida inicialmente ao recorrente trata-se de fato consumado, incontroverso e pressupõe direito adquirido.
Sustenta que o juízo de primeiro grau já havia deferido a gratuidade de justiça, entendendo, dessa forma, a necessidade de reforma do julgado para que a benesse, nesse sentido, lhe seja restabelecida.
Recurso tempestivo (id. 83492470).
Preparo dispensado, em razão do indeferimento da gratuidade consistir no próprio objeto da irresignação recursal.
Devidamente intimados, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 87731991).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a”, da Constituição Federal, prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Princípio da Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO INTERNO. INOVAÇÃO DE TESE. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, o Agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, o qual sequer foi mencionado no presente recurso interno. 2. A alegação de que a fraude não seria impeditivo para a aplicação do princípio da insignificância não foi objeto do recurso especial, constituindo inovação de tese realizada na busca de se suprir a deficiência do apelo nobre, o que não se admite no agravo regimental, ante a preclusão consumativa. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1704077/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
No caso, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o entendimento do juízo singular ao revogar a gratuidade de justiça ao fundamento dos arts. 5°, LXXIV da CF; 98 e 99 do CPC. Outrossim, registrou o acórdão o fato de o recorrente auferir renda mensal na ordem de R$ 3.887,12 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e doze centavos), o que afasta a condição de miserabilidade.
Nenhum desses argumentos foi impugnado nas razões do recurso especial. Ao contrário disso, o recorrente defende a tese de que a o deferimento concedido inicialmente se trata de fato consumado, incontroverso e pressupõe direito adquirido, tal como se a benesse não fosse passível de revogação; indicando, para tanto violação ao art. 6°, §§ 1° e 2°, da LINDB; matéria dissociada das razões de decidir no acórdão hostilizado.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida, resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja a revisão da decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça. O acórdão deste Sodalício, negou provimento ao apelo, mantendo a revogação da benesse pelo juízo singular ao entendimento de que no caso dos autos não restou evidenciada a real necessidade de tal concessão; bem como a existência de renda mensal incompatível com a condição de alegada hipossuficiência.
Portanto, rever o entendimento do colegiado demanda o reexame de premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não ficou demonstrada a falta de condições financeiras da agravante para arcar com as custas do processo. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte. 5. É pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento de que é relativa a presunção de hipossuficiência declarada pelo requerente da assistência judiciária gratuita, podendo ser revogado o benefício se o magistrado constatar condição econômico-financeira apta a satisfazer os ônus processuais. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1089437/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 03/10/2017, DJe 09/10/2017)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. REVOGAÇÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITO RETROATIVO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à manutenção do benefício da justiça gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 3. "Conforme prevê a norma (art. 8o da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (AgRg no AREsp 641.996/RO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/10/2015, DJe 6/10/2015). 4. A concessão da referida benesse não opera efeito retroativo, motivo pelo qual o superveniente deferimento pelo juízo de primeiro grau não dispensa o pagamento das custas anteriormente devidas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA DECENDIAL. JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. No caso, o Colegiado estadual, após a análise das particularidades da causa, concluiu que a situação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais deixou de existir, revogando os benefícios da justiça gratuita deferidos aos autores. Diante desse cenário, reverter a aludida convicção demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1646878/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei)
A alegada violação ao art. 6°, §§ 1° e 2°, da LINDB demonstra o nítido interesse dos recorrentes em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de impossibilidade de revogação da benesse.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, tem-se que o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça